Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702520-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ANDRADE, ELISEU MARINHO BARRETO, MANOEL MARIANO DE CARVALHO, RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA, THIAGO MACEDO DE CARVALHO, VANDA MARIA KULZER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais de no 0717710-04.2020.8.07.0007, movida por ANTONIO ALVES DE ANDRADE e OUTROS. A decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça aos autores e rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido, nos seguintes termos (ID 179949198): “Ao ID 177918639, os autores requerem o deferimento da gratuidade de justiça. Devidamente intimada, a parte requerida ZEN CARD impugnou o pedido de gratuidade de justiça, ao ID 178692053. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça aos autores ANTONIO, ELISEU, MANOEL, RIBAMAR, THIAGO e VANDA, haja vista que os documentos acostados ao ID 177918639 comprovam seu estado de hipossuficiência econômica. Contudo, ressalto que o deferimento do benefício não possui efeito retroativo. Registre-se. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que os autores não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhes foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. No mais, certifique-se acerca do decurso do prazo de resposta quanto aos requeridos G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER. Após, tornem os autos conclusos.” Em suas razões, o agravante requer o provimento do recurso a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça concedida aos agravados. Argumenta que o juízo de primeiro grau, ao deferir o benefício em favor dos autores, ignorou o fato de que se trata de uma ação da qual fazem parte seis pessoas – que arcarão de forma solidária com custas e honorários de sucumbência – além do que, restou devidamente comprovado que juntos percebem remuneração bruta mensal de quase R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não se olvidando que juntos foram capazes de investir quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em negócio de alto risco. Acrescenta que, quando da distribuição da ação, os agravados nada manifestaram acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais, conjuntamente, no valor de R$ 751,03 (setecentos e cinquenta e um reais e três centavos). Assevera que não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar substancialmente a condição econômica dos agravados, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos legais de miserabilidade. Por fim, anexa documentos com o intuito de demonstrar a capacidade financeira dos agravados, justificando a revogação do benefício concedido (ID 55195546). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 18/12/2023, foi proferida sentença que extinguiu o processo em face do réu Zen Card Soluções Em Pagamento S/A (ora agravante) sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as demais rés a restituírem o capital investido por cada autor (ID da origem 182277889). Referido pronunciamento judicial foi publicado em 22/01/2024 (ID da origem 182581356). O presente agravo de instrumento foi distribuído em momento posterior, aos 25/01/2024 (ID 55195546), impugnando decisão anteriormente prolatada na origem, em 29/11/2023 (ID 179949198). Não obstante a constatação de que, de fato, a sentença foi proferida antes do decurso do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, tem-se que, com a prolação da sentença, o recurso que deveria ser aviado seria a apelação, nos termos do art. 331 e 1.009 do CPC, sendo o presente agravo manifestamente inadmissível. Isso porque o provimento sentencial sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória. Desse modo, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, precedente: “[...] 1. Extinto o cumprimento de sentença e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial. 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. [...]” (0729460-53.2022.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/07/2023) - g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 26 de janeiro de 2024 18:51:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador